Tribunal: TJDFT
Processo: 0006035-04.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA – FACA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO STF. CONTROLE DIFUSO-INCIDENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. ADEQUADA A APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
2. Por ocasião do julgamento da apelação criminal, esta 3a Turma Criminal aplicou o entendimento exarado pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, ao apreciar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, que, por maioria, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/2018, por manifesta violação ao art. 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
3. No julgamento do agravo regimental interposto pelo MPDFT contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no e-RE n. 1281276, a Segunda Turma do STF reconheceu a constitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/2018 e decidiu que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”.
4. Considerando essas diretrizes, o acórdão anterior deve ser modificado para se adequar ao entendimento adotado no julgamento do RE, excluindo-se da tipificação da conduta do apelante a majorante do emprego de arma branca, subsumindo-se o ato infracional praticado ao art. 157, caput, do Código Penal.
5. Considerando a gravidade concreta do ato infracional e as condições pessoais do adolescente em vulnerabilidade, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra adequada para o fortalecimento da estrutura familiar a partir de um acompanhamento que possibilite ao menor ser reintegrado socialmente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.